Tribunal: TJBA
Processo: 8046311-94.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8046311-94.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARLI VIANA SILVA DE JESUS Advogado(s): FÁBIO LEANDRO BISPO DOS SANTOS APELADA: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): DANILO BARRETO FEDULO DE ALMEIDA, FABRÍCIO NOVAIS SILVA, MILA LEITE NASCIMENTO ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFA DE ESGOTO. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE NEGATIVAÇÃO OU DE ABALO À HONRA OBJETIVA. MERO ABORRECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE FORMA SIMPLES. COBRANÇA ANTERIOR À MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 929 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8046311-94.2020.8.05.0001, sendo os litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO à apelação, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.